Tribunal: TRF3
Processo: 5004521-26.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
472/907)

5004521-26.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004521-26.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROMILDA MARTINS SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL NA DER. SUFICIÊNCIA DA PROVA ADMINISTRATIVA. PERÍODO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora, sustentando devida a fixação dos efeitos financeiros desde a data da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar o termo inicial dos efeitosfinanceiros

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada no requerimento administrativo era suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos considerados pelo juiz como não essenciais, mas apenas complementares ou em reforço à prova já existente na via administrativa, não tem o condão de afastar o interesse de agir nem de determinar a fixação da DIB na citação, se a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 3o, 1.030, 1.037, 240, 373, 412; Lei 8.213/91, arts. 49, 57, 58; Decreto 3.048/99, arts. 64 a 70.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004521-26.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROMILDA MARTINS SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por Romilda Martins contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO desde o requerimento administrativo, mediante o reconhecimento e averbação dos períodos comuns de 05/02/1990 a 14/05/1991, de 01/08/2005 a 31/01/2008, de 01/07/2008 a 31/12/2008, e 30/03/2017 a 20/05/2017.

A sentença de primeiro grau (Id ) julgou os pedidos do autor nos seguintes termos:

"Conforme planilha de tempo de contribuição anexa, em 20-05-2017 a autora contava com 30(trinta) anos, 07(sete) meses e 23(vinte e três) dias de tempo de contribuição e 54(cinquenta e quatro) anos de idade, somando 85(oitenta e cinco) pontos, fazendo jus ao benefício previdenciário de aposentadoria integral por tempo de contribuição postulado. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é igual a 85 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). Fixo a data de início do benefício (DIB) em 20-05-2017, e a data de início do pagamento das prestações em atraso (DIP) na data da citação do INSS, ou seja, em 04-05-2018. No que pertine ao mérito, com esteio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado por ROMILDA MARTINS SILVA FERREIRA, portadora da cédula de identidade RG no 13.366.865 SSP/SP, inscrita no CPF/MF no. 051.274.018-60, na ação proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Condeno a autarquia ré a: averbar os períodos de 05-02-1990 a 14-05-1991 (BANCO DA CIDADE S/A.), de 1o-08-2005 a 31-01-2008 (CONTRIBUINTE FACULTATIVA); de 1o-07-2008 a 31-12-2008 (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) e 30-03-2017 a 20-05-2017 (CLEMILDA MARTINS DA SILVA), e computá-los como carência e tempo de contribuição da autora; somar os períodos indicados no item “a” aos reconhecidos e computados administrativamente na planilha de fls. 59/60; reafirmar a data do requerimento administrativo (DER) originária para 20-05-2017; conceder à autora o benefício previdenciário de aposentadoria integral por tempo de contribuição, com data de início em 20-05-2017(DIB); apurar e pagar os atrasados vencidos desde a citação do INSS, efetuada em 04-05-2018(DIP)."

A parte autora interpôs apelação sustentando devida a fixação dos efeitos financeiros desde a data da DER (20/05/2017).

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor comum apontado na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Do caso dos autos

Observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise da fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício pleiteado. Pois bem.

Quanto a data do Início do Benefício e Efeitos financeiros, merece prosperar a alegação da parte autora, posto que o termo inicial para o pagamento do benefício será fixado observando a natureza da prova e a atuação das partes:

1. Retroatividade à DER – Ato do INSS Equivocado: A Data de Início do Benefício (DIB) será fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER), nas seguintes hipóteses:

- Se o magistrado reconhecer que a prova já apresentada na via administrativa era suficiente para a concessão do benefício, evidenciando o equívoco da decisão administrativa.

- Se o INSS descumprir seu dever legal de intimar o segurado para complementar a documentação (por Carta de Exigência ou meio idôneo), no caso de requerimento apto, porém incompleto. Tal omissão configura interesse de agir e determina a retroação dos efeitos financeiros à DER.

2. Fixação na Data da Citação – Prova Nova em Juízo: A DIB/DIP será fixada na Data da Citação da Autarquia, nas seguintes hipóteses:

- Se as provas essenciais à comprovação do direito, já existente na DER, somente surgiram ou puderam ser apresentadas em juízo

- Se houver soma de períodos reconhecidos judicialmente que configurem o direito na época do processo administrativo, mas que foram comprovados apenas com a prova produzida em juízo.

3. Documentos Complementares: A juntada de documentos considerados pelo juiz como não essenciais, mas apenas complementares ou em reforço à prova já existente na via administrativa, não tem o condão de afastar o interesse de agir nem de determinar a fixação da DIB na citação, se a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão.

4. Fatos Supervenientes ao Ajuizamento da Ação: Se os fatos que configuram o direito (e.g., incapacidade constatada em perícia judicial) surgiram após a citação, o benefício será reconhecido e o termo inicial será a data em que o fato/incapacidade ocorreu, ou a data da citação, conforme a análise fática, dispensando-se a exigência de um novo requerimento administrativo

Destarte, faz jus a parte requerente a fixação dos efeitos financeiros a partir da data do requerimento. Cabe destacar que os documentos complementares apresentados pela requerente (ids 261765754 e 261765758), não tem o condão de determinar a fixação da DIB na citação, posto que a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão, face o cumprimento dos requisitos exigidos em lei.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

A correção monetária e aos juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL NA DER. SUFICIÊNCIA DA PROVA ADMINISTRATIVA. PERÍODO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora, sustentando devida a fixação dos efeitos financeiros desde a data da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar o termo inicial dos efeitosfinanceiros

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada no requerimento administrativo era suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos considerados pelo juiz como não essenciais, mas apenas complementares ou em reforço à prova já existente na via administrativa, não tem o condão de afastar o interesse de agir nem de determinar a fixação da DIB na citação, se a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 3o, 1.030, 1.037, 240, 373, 412; Lei 8.213/91, arts. 49, 57, 58; Decreto 3.048/99, arts. 64 a 70.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação interposta pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão